Tribunal: TJES
Processo: 5006606-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006606-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS MAROVETA SANTOS
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Ademais, incabível o reconhecimento do alegado excesso de prazo, tendo em vista que já ocorreu o encerramento da instrução processual, situação que faz incidir a Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, que evidencia que o procedimento está próximo de seu fim. 6. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006606-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS MAROVETA SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS MAROVETA SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8425073),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0006317-90.2021.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
33
e 35
,
ambos
da
Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim, aduz
a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, eis que “
o acusado está
PRESO PROVISORIAMENTE desde o dia 01/09/2021, ou seja, há MAIS DE 2 ANOS E 8 MESES, estando o feito, todavia, sem previsão de término
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 17 de junho do corrente ano (id 8644768), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

1.
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito dos autuados
CARLOS MAGNO SILVA REIS
e
VINICIUS MAROVETA SANTOS
, pela prática do crime do art.
33, caput e art. 35 da Lei Federal nº 11.343/06
, na forma do art. 69 do CP, ocorrido no dia
01/09/2021, às 20:54 horas
, nesta Cidade e Comarca.

2.
Analisando detidamente os autos, observo que a prisão dos autuados foi realizada em observância aos princípios constitucionais e à legislação que rege a matéria, não vislumbrando, em princípio, qualquer vício que possa macular a prisão em flagrante delito, sendo comunicada ao Poder Judiciário no prazo legal, vide protocolo de fls. 02.

3.
Assim, por constatar estarem presentes os requisitos formais e materiais exigidos pelo artigo 302 do Código de Processo Penal,
homologo
o presente auto de prisão em flagrante delito.

4.
Ainda, em análise dos autos, tenho que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado VINICIUS se faz necessária, isto porque, o
fumus comissi delict
está presente no fundamento da prova da existência do crime, através do próprio auto de prisão em flagrante delito, depoimentos dos Policiais Militares, nota de culpa, boletim unificado nº 45776268, auto de apreensão e auto de constatação provisória da natureza e quantidade da substância. O
periculum in libertatis
é
demonstrado pela necessidade da garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social, tendo em vista que com o autuado foram encontradas 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 102 (cento duas) pedras de crack, 96 (noventa e seis) buchas de maconha, 1.956kg (um quilo e novecentos e cinquenta e seis) de maconha, vasto material para embalo e uma balança de precisão
. Por fim, além de constatar que os fatos vertidos no auto prisional evidenciam a prática de conduta grave e não comportam por ora, nenhuma medida cautelar menos gravosa a não ser a prisão preventiva,
converto a prisão em flagrante do autuado VINICIUS MAROVETA SANTOS em prisão preventiva
.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e que na ocasião da sua prisão, conforme descrito na denúncia ofertada, foram apreendidos 102 (cento e duas) pedras de crack, 96 (noventa e seis) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e vasto material para embalo de entorpecentes.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, que não haveria que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que atualmente a ação penal originária está na fase de apresentação das alegações finais, ou seja, que já houve o encerramento da instrução processual, atraindo assim a aplicação do verbete sumular nº 52, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070).

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do excesso de prazo para conclusão do feito será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 2. No caso, observa-se que o feito observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno.
Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que está encerrada a instrução criminal (Súmula nº 52/STJ), tendo sido juntada as mídias da audiência que estavam pendentes, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 870.740; Proc. 2023/0421098-3; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL GRAVE (DUAS VEZES), TORTURA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS DA AÇÃO PENAL COM VISTA ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada.
2. Instrução processual que já se encerrou (estando os autos com vistas às partes para alegações finais), ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5003942-53.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 25/09/2023).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM 1) O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.
2) Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
3) Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5004294-11.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Julg. 13/07/2023).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9428537.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)